Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725201-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao art. 1.019, II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora